Tribunal: STF
Processo: RE 79491
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-12
Data de publicação: 1974-11-12

Ementa:
Recurso extraordinário. - Julgado que, à vista de ressalva de direito constante de lei local, tiveram assegurados proventos iguais aos atribuídos à classe mais elevada. - Interpretação e aplicação de leis estaduais, sem ofensa a direito federal ou dissídio pretoriano. Recurso extraordinário não conhecido.